Tribunal: TJBA
Processo: 8074528-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074528-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: RENATO BRASILEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
CONSUELO DE MAGALHAES NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE CÁLCULOS COMPLEXOS E APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIVERGENTES. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA DEFERIDA. REALIZAÇÃO CONDICIONADA À DEFINIÇÃO DO TEMA 1300 PELO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA que, em ação ordinária de indenização por danos materiais ajuizada por titular de conta do PASEP, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil. O agravante sustentou a complexidade dos cálculos decorrentes das sucessivas mudanças de moeda e da aplicação de diferentes índices de correção monetária, requerendo perícia técnica para apuração dos valores efetivamente devidos. Pleiteou, ainda, efeito suspensivo e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos a título de correção monetária em conta vinculada ao PASEP, diante da alegada complexidade técnica dos cálculos e divergência na aplicação de índices legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da perícia contábil pelo juízo de origem baseia-se na suposta ausência de complexidade da matéria, entendendo ser possível a apreciação direta pelo magistrado.

4.
A controvérsia gira em torno de cálculos que envolvem correções monetárias ao longo de décadas, com sucessivas conversões de moeda e aplicação de índices distintos, o que denota a necessidade de conhecimentos técnicos especializados.

5.
A jurisprudência pátria reconhece a imprescindibilidade da perícia contábil em casos envolvendo saldos do PASEP, sobretudo diante da dificuldade de compreensão das variações decorrentes de mudanças econômicas.

6.
A produção da prova pericial contábil, nos termos do art. 156 do CPC, é medida adequada para a formação do convencimento judicial em ações que envolvam questões técnicas que extrapolem o conhecimento comum do julgador.

7.
A realização da perícia, no entanto, deve aguardar a definição do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata do ônus da prova em relação aos lançamentos a débito nas contas individualizadas d
o PASEP, de modo a evitar decisões conflitantes com a orientação a ser fixada em sede de recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8074528-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S.A
e
como Agravado
RENATO BRASILEIRO JUNIOR
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente